Tribunal: TJPA
Processo: 0031316-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031316-54.2011.8.14.0301

APELANTE: DEXMIL IND. COM. EXPORT. LTDA - ME

APELADO: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM PROVIMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Dexmil Indústria e Comércio de Exportação Ltda. – ME contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória movida por M M Comércio de Petróleo Ltda., convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. A condenação decorreu de inadimplemento parcial de confissão de dívida no valor de R$ 51.000,00, da qual remanesceram R$ 30.000,00. A decisão agravada reconheceu a validade do termo de confissão firmado nos autos, afastou a alegação de nulidade por ausência de fundamentação e considerou irrelevante a existêcia de recurso especial pendente em outro feito, ante a inexistência de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a sentença poderia ter se baseado em termo de confissão de dívida não homologado judicialmente; (iii) determinar se a existência de recurso especial pendente, sem efeito suspensivo, impede a constituição de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, com análise específica da validade da confissão de dívida, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

A constituição do título executivo judicial decorre de confissão de dívida válida, firmada com assistência de advogado e juntada aos autos, independentemente de homologação judicial, conforme previsão do art. 702, §8º, do CPC.

A perda superveniente de objeto dos embargos monitórios, ante o reconhecimento da dívida pela parte ré, justifica a rejeição tácita dos embargos e não configura cerceamento de defesa.

A pendência de recurso especial em processo conexo não possui efeito suspensivo e, portanto, não impede o prosseguimento da execução fundada na confissão de dívida validamente firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a validade de confissão de dívida firmada com assistência jurídica e convertida em título executivo judicial no curso de ação monitória possui fundamentação suficiente e não configura nulidade.

A confissão de dívida possui força executiva própria, sendo desnecessária homologação judicial para sua eficácia nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

A pendência de julgamento de recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do feito nem afasta a eficácia da sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, V; 700; 701, §2º; 702, §8º; 1.012, §1º; 1.029, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1986748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1764753/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.05.2019; TJPA, Apelação Cível 0013627-64.2016.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
DEXMIL IND. COM. EXPORT. LTDA - ME
, tendo como agravado
M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEXMIL IND. COM. EXPORT. LTDA - ME
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27603057, tendo como agravado
M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA
.

Em breve síntese da inicial, a empresa M M COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA propôs Ação Monitória em face de DEXMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTDA – ME, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 47.170,35 (quarenta e sete mil, cento e setenta reais e trinta e cinco centavos), oriundo de cheques não compensados. A autora alegou a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e, por essa razão, requereu a expedição de mandado monitório. Após a citação, a ré opôs embargos monitórios e, em seguida, as partes firmaram acordo com confissão de dívida no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), a ser pago em cinco parcelas. Contudo, a ré cumpriu parcialmente a obrigação, adimplindo apenas parte do montante pactuado, o que motivou o pedido da autora para que fosse homologada a transação e convertido o mandado inicial em título executivo judicial, com base na inadimplência parcial e no reconhecimento expresso da dívida.

A sentença vergastada (ID. 22991572) julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em executivo, para condenar a ré ao pagamento do débito remanescente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de multa de 20%, juros moratórios de 2% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o inadimplemento, nos termos da confissão de dívida constante nos autos. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e as custas processuais a cargo da parte ré. Cita-se:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicia,
convertendo
o mandado monitório em executivo, com amparo no artigo 701, §2º, CPC, para
condenar
a ré a efetuar o pagamento do débito principal remanescente, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária a partir do inadimplemento pelo IGPDI/FGV, acrescido de juros moratórios de 2% ao mês a contar da citação e da multa de 20% prevista,
tudo nos termos da confissão de dívida de Id 57803854
, constituindo-se de pleno direito o título judicial.

Condeno
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O procedimento a ser adotado, para o cumprimento desta sentença, é aquele regulado pelo art. 523, por força do disposto no art. 702, §8º, todos do CPC.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (ID 22991577). Sustenta, em síntese, que a sentença está eivada de nulidade, tendo em vista que teria se baseado em acordo cuja eficácia ainda estaria sendo discutida em sede de Recurso Especial, em trâmite no processo nº 0801320-90.2020.8.14.0000.

Alega que houve premissa fática equivocada por parte do juízo de origem, visto que a transação anteriormente firmada entre as partes fora objeto de negativa de homologação judicial, com posterior impugnação por meio de embargos, agravo de instrumento e outros recursos, todos não providos, mas com o Recurso Especial pendente de apreciação.

Afirma que a sentença carece de fundamentação válida, porquanto se limita à citação de precedente jurisprudencial sem realizar a devida correlação entre o entendimento invocado e o caso concreto, o que configuraria afronta ao disposto no art. 489, §1º, V, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando que a decisão não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, §1º, do CPC, de modo que deve ser sobrestada a eficácia da sentença até o pronunciamento definitivo do Tribunal.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 22991583, M M COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a condenação imposta à parte ré não se baseou na avença anteriormente firmada entre as partes, mas sim na existência de confissão de dívida válida e eficaz, regularmente colacionada aos autos e suficiente, por si só, para autorizar a constituição de título executivo judicial, nos moldes do art. 702, §8º, do CPC. Alega que não há nulidade a ser reconhecida, pois o juízo sentenciante analisou os elementos constantes dos autos com clareza, inclusive afastando a pretensão de homologação do acordo já preclusa, razão pela qual o argumento de existência de prejudicialidade decorrente do recurso especial em trâmite não encontra respaldo legal, visto que referido recurso sequer foi recebido com efeito suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27603057, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM PROVIMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Dexmil Indústria e Comércio de Exportação Ltda. – ME contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por MM Comércio de Petróleo Ltda., convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e condenando a ré ao pagamento do débito remanescente de R$ 30.000,00, oriundo de cheques não compensados e de confissão de dívida firmada nos autos. A decisão também impôs multa de 20%, juros de 2% ao mês a contar da citação, correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o inadimplemento, além de honorários advocatícios de 10% e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em error in judicando ao se basear em confissão de dívida supostamente vinculada a acordo pendente de recurso especial; (iii) determinar se o recurso especial em trâmite possui efeito suspensivo capaz de impedir a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, com análise específica da validade da confissão de dívida e da constituição do título executivo, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de motivação.

2.

O juízo de origem não se baseia exclusivamente no acordo entre as partes, mas sim na confissão de dívida regularmente firmada pela parte ré, reconhecendo o débito de R$ 51.000,00, dos quais R$ 30.000,00 remanesceram inadimplidos, o que autoriza, por si só, a constituição do título executivo judicial.

3.

A pendência de recurso especial não obsta o prosseguimento da ação monitória, por ausência de efeito suspensivo específico concedido pelo relator, conforme prevê o art. 1.029, §5º, do CPC.

4.

A sentença observa corretamente o disposto nos arts. 700 e 702, §8º, do CPC, ao constituir o título executivo judicial com base em confissão de dívida válida, após a rejeição tácita dos embargos monitórios pela perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que reconhece a validade de confissão de dívida subscrita pela parte ré, e converte o mandado monitório em título executivo judicial, possui fundamentação suficiente e não incorre em nulidade por afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

2.

A existência de recurso especial sem atribuição de efeito suspensivo não impede o prosseguimento do feito originário, tampouco invalida a sentença proferida.

3.

A confissão de dívida firmada nos autos tem força executiva própria, autorizando a constituição de título executivo judicial, ainda que vinculada a acordo parcialmente inadimplido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, V; 700; 701, §2º; 702, §8º; 1.012, §1º; 1.029, §5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1986748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.08.2022; TJPA, Apelação Cível 0013627-64.2016.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, DEXMIL IND. COM. EXPORT. LTDA – ME, interpondo Agravo Interno (id. 29677046). Sustenta que a decisão monocrática agravada (id. 27603057), ao negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que reconheceu o débito remanescente de R$ 30.000,00 com base em termo de confissão de dívida não homologado, incorreu em vícios que comprometem sua validade, por ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a demanda originária trata de ação monitória baseada em cheques, e não de execução fundada em termo de confissão de dívida, sendo este último juntado aos autos apenas posteriormente e sem homologação judicial. Ressalta que, por se tratar de ação monitória, não seria admitida a produção de provas após a contestação, motivo pelo qual o juízo de piso não poderia ter desconsiderado os embargos monitórios regularmente opostos, sob o fundamento de perda superveniente de objeto. Aponta que, ao assim proceder, tanto a sentença quanto a decisão monocrática violaram o art. 489, §1º, do CPC, por ausência de enfrentamento das alegações defensivas, configurando cerceamento de defesa.

Aduz ainda que a confissão de dívida não pode surtir efeitos processuais por ausência de homologação judicial, e que o reconhecimento da obrigação não é presumível diante da ausência de manifestação válida de vontade e da inexistência de sentença homologatória. Sustenta, portanto, que o juízo deveria ter apreciado os embargos monitórios, os quais permanecem válidos e tempestivos. Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito, com apreciação da defesa apresentada, além da concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões (id. 30356352), sustenta a parte agravada, M M COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Argumenta que, embora o acordo firmado entre as partes não tenha sido homologado, o termo de confissão de dívida, assinado voluntariamente pela agravante com a assistência de advogado, possui força executiva suficiente para embasar a procedência da ação monitória e a conversão do mandado inicial em título executivo judicial. Alega, ainda, que a oposição de embargos monitórios converteu o procedimento em ordinário, permitindo ampla dilação probatória e a juntada posterior do referido termo. Ressalta que a decisão atacada foi devidamente fundamentada e que não há nulidade a ser reconhecida, tampouco se verifica hipótese de concessão de efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer a rejeição do agravo interno, com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau e a decisão monocrática proferida em sede recursal, se estas incorrem em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; se o termo de confissão de dívida, firmado pelas partes no curso do processo, embora não homologado judicialmente, possui força probante autônoma suficiente para embasar a constituição de título executivo judicial no âmbito de ação monitória; e se a pendência de julgamento de recurso especial interposto em feito conexo teria o condão de suspender os efeitos da sentença recorrida, em razão da suposta prejudicialidade entre as demandas.

Quanto à validade da confissão de dívida, destaco que a procedência da ação monitória não se deu com fundamento exclusivo no acordo extrajudicial entre as partes, cuja homologação foi indeferida nos autos, mas sim no
termo de confissão de dívida
acostado ao processo sob o ID 57803854. Referido documento foi subscrito pela empresa ré com assistência de advogado, expressando de forma inequívoca o reconhecimento do débito de R$ 51.000,00, dos quais R$ 30.000,00 restaram inadimplidos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a confissão de dívida firmada de forma regular, ainda que não homologada judicialmente, tem força jurídica suficiente para fundamentar a constituição de título executivo judicial, especialmente no contexto da ação monitória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Ação de embargos à execução. 2. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva. 3. Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores mediante provocação dos embargantes devedores e, não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2461761 MG 2023/0306151-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. SÚMULA 300/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (Súmula 300/STJ). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem reconheceu que o instrumento particular de confissão de dívidas apresentado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1764753 SC 2018/0229403-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

Além disso, a conversão do mandado inicial em título executivo judicial está expressamente prevista no art. 702, §8º, do CPC, que dispõe:

"Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial."

Na hipótese, embora os embargos monitórios tenham sido formalmente opostos, sua rejeição decorreu da perda superveniente de objeto, em razão do reconhecimento voluntário e expresso da dívida por parte da recorrente. Assim, o título executivo judicial não nasceu do acordo rejeitado, mas da confissão válida e eficaz da dívida, o que afasta a alegação de nulidade ou de cerceamento de defesa.

No que se refere ao argumento de que haveria impedimento ao prosseguimento do feito em razão de recurso especial pendente de julgamento em processo conexo, observo que tal alegação igualmente não procede. Não foi atribuída ao mencionado recurso efeito suspensivo pelo relator competente, conforme exigido pelo art. 1.029, §5º, do CPC, o que impede que o referido apelo interfira na eficácia da sentença proferida nestes autos.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025